Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031731-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARINO DA SILVA CUNHA - CPF: 626.740.051-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, anulando os atos subsequentes e determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação para novas diligências de localização do executado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8º da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

4.
A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal
.

5.
A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais
.

6.
No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/80, art. 8º. Súmula 414 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da execução fiscal nº 0000427-48.2006.8.11.0052, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital (Id 314720883).

Na origem, o juízo singular entendeu que não restou demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do executado antes da realização da citação por edital, medida considerada excepcional e somente cabível quando frustradas todas as outras formas de citação pessoal.

Assim, reconheceu a nulidade do ato citatório e, por consequência, declarou inválidos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação, a fim de que fossem adotadas novas diligências para a regular localização do devedor.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a validade da citação editalícia, argumentando que foram frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, o que autorizaria a medida, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Defende, ainda, que a legislação especial não exige o prévio esgotamento de todos os meios extrajudiciais para localização do devedor, bastando a ineficácia das modalidades de citação pessoal.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a regularidade da citação por edital e determinado o prosseguimento da execução fiscal (Id 314720883).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a citação editalícia é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as possibilidades de localização do citando. Sustenta que, no caso, não houve a devida demonstração do esgotamento de tais diligências, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade do ato citatório (Id 328021373).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A agravante sustenta que a citação por edital realizada no curso da execução fiscal observou rigorosamente as disposições do art. 8º da Lei nº 6.830/80, afirmando que foram previamente frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça nos endereços constantes dos cadastros administrativos.

Defende que a legislação especial não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais ou pesquisas complementares antes da adoção da modalidade ficta. (Id 314720883).

Com razão.

A controvérsia consiste em definir se, à luz das circunstâncias dos autos, a citação por edital promovida na execução fiscal observou o rito previsto na Lei nº 6.830/80 e se poderia ser considerada válida, ainda que posteriormente a defesa tenha informado novo endereço do executado.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“
(...) Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543- C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ
.”. (AgInt no REsp1860631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Verifico que, na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativas frustradas de citação por carta (AR) e por oficial de justiça, tendo sido realizadas diligências em diversas ocasiões em 2024 e 2025. Desse modo, sendo infrutífera a tentativa de citação pessoal, restou legítima a citação por edital.

Ademais, observo o comparecimento espontâneo do executado aos autos, ocorrido em 2023, reforçando a validade da citação por edital realizada, pois demonstra ciência inequívoca da existência da execução fiscal e afasta qualquer alegação de prejuízo.

Conforme registrado no documento de id. 113576314, o executado, devidamente representado, apresentou manifestação requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que foi analisado e acolhido pelo juízo de origem. Esse comportamento processual evidencia que a relação jurídica processual já estava validamente angularizada, pois, mesmo antes da nova citação determinada pelo juízo, o executado já integrava plenamente a demanda.

Quanto ao argumento de que a citação por edital somente seria possível após o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização, também não procede, não encontrando amparo na Lei nº 6.830/80. O art. 8º da legislação de regência estabelece um rito próprio: frustrada a citação postal e a diligência do oficial de justiça, admite-se a citação por edital, sem demandar o exaurimento de todas os meios possíveis.

Assim entende este Tribunal:

“
(...)
A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios eletrônicos disponíveis, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

(N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

“(...)
3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor.

6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis.

(N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)”

“(...)A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior”.(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

No caso concreto, restaram frustradas as tentativas de localização no endereço constante nos cadastros oficiais, de modo que a adoção da citação ficta observou os parâmetros legais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a validade da citação por edital.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025